Tribunal: STF
Processo: ARE 1411892
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO NA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



Relatório



    1. Em 24.1.2023, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto interposto pela Universidade Federal de Santa Catarina contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, nos seguintes termos:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL: TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. CESSAÇÃO DE PAGAMENTO DE QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE: TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    2. Publicada essa decisão no DJe de 31.1.2023, Walter Lindolfo Weingaertner e outros opõem, em 6.2.2023, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 78).



    Argumentam os embargantes que “a decisão recorrida [do Tribunal de origem] foi proferida na vigência do CPC/15 e, ao prover o apelo do exequente e julgar improcedentes os embargos à execução, fixou honorários (acórdão do TRF/4, de 07/10/2016 – peça n. 16): (...)” e pedem “seja sanada a omissão, majorando-se os honorários na forma do art. 85, § 11, do CPC” 
(e-doc. 77).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste aos embargantes.



    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    6. No acórdão prolatado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, proferido em 7.10.2016, os honorários de sucumbência foram fixados nos seguintes termos:



    “O decidido neste voto implica a total improcedência dos embargos à execução. Assim, arcará a embargante com a totalidade dos honorários, mantidos na razão de 10% do valor atualizado da causa” (fl. 8, e-doc. 16).



    7. No julgamento do Agravo Regimental na Ação Originária n. 2.063-AgR, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a necessidade de majoração dos honorários advocatícios, independente da apresentação de contrarrazões pelo agravado. Assentou-se também que o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil aplica se o julgado recorrido foi publicado após a vigência do novo Código de Processo Civil (18.3.2016) e foi fixado honorários nas instâncias ordinárias. 



    Assim, por exemplo: ARE 978.891, Relator o Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1046.460, Relator o Ministro Celso de Mello, ARE 1.062.007, Relator o Ministro Dias Toffoli, ARE 1.028.997, Relator o Ministro Edson Fachin, ARE 1.064.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes; RE 1.127.589, Relator o Ministro Luiz Fux, ARE 1.126.296, Relator o Ministro Marco Aurélio, ARE 1.128.468, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, ARE 1.130.135, Relator o Ministro Roberto Barroso.



    8. No caso em exame, o acórdão recorrido foi publicado em 13.2.2017 (doc. 23), na vigência do atual Código de Processo Civil. Portanto, deveriam ter sido majorados os honorários advocatícios de sucumbência, fixados pelo Tribunal de origem. 



    Entretanto, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, sem se atentar pelo disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil:



    “Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” (e-doc. 76).  



    9. Pelo exposto, comprovado ter sido o recurso interposto após 18.3.2016 e fixados honorários advocatícios na origem, acolho os embargos de declaração para majorar o valor daqueles ônus em 10%, conforme disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora